Tribunal: TJSP
Processo: 0003185-76.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução – Interposição contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para melhor aferição do mérito do condenado para a progressão de regime (do semiaberto para o aberto) – Alegada ausência de fundamento para a determinação do exame criminológico – Inocorrência - Decisão que aponta a justificativa para a realização do exame criminológico – Sentenciado que

Ementa:

Agravo em execução – Interposição contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para melhor aferição do mérito do condenado para a progressão de regime (do semiaberto para o aberto) – Alegada ausência de fundamento para a determinação do exame criminológico – Inocorrência - Decisão que aponta a justificativa para a realização do exame criminológico – Sentenciado que ostenta 14 execuções anteriores e ora cumpre pena por crimes de roubo e lesão corporal - Dúvidas quanto ao mérito somente elucidáveis por exame criminológico a ser realizado por profissionais da área de comportamento - Recurso desprovido.